Tribunal: STF
Processo: AP 2644
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO BARRA SOARES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025). 



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Em 24/7/2023, nos autos da Pet 10.993/DF, concedi a liberdade provisória a FÁBIO BARRA SOARES, CPF nº 989.365.906-00, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em decisão de 23/7/2025, diante da necessidade do réu de tratamento psicoterápico “ao menos em 01 (uma) sessão semanal”, deferi o seu deslocamento durante o período estritamente necessário para que compareça às sessões semanais de psicoterapia, às quartas-feiras, das 9h às 10h, em consultório localizado na Rua 18 c/ 19 e 21, nº 1498, Centro, Ituiutaba/MG, CEP 38.300-000 (eDoc. 210).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/11/2025 a 1º/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando o réu FABIO BARRA SOARES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo,, em regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



     Em 2/12/2025, a Defesa de FÁBIO BARRA SOARES informou que o réu possui “agendamento, para a próxima quarta-feira, dia 03/12/2025, às 14h, de exame cardiológico, também no município de Ituiutaba/MG, a ser realizado na Clínica Vida, situada na Rua 20, nº 1.415, Centro”.



    Requereu, ao final, autorização para que o réu “possa comparecer à sessão semanal de psicoterapia (das 09h às 10h) e permanecer no município de Ituiutaba/MG para o exame cardiológico (às 14h)”. 



    Por fim, juntou, aos autos, documento comprobatório (eDoc. 247-248).



    É o relatório. DECIDO. 



    O requerente comprovou o agendamento de consulta de exame cardiológico, para o dia 3/12/2025, às 14h, a Clínica Vida, situada na Rua 20, nº 1.415, Centro, Ituiutaba/MG.



    Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de FÁBIO BARRA SOARES, no dia 3/12/2025, durante o período estritamente necessário para que compareça à consulta agendada para às 14h, sem prejuízo da autorização já deferida para comparecer à sessão semanal de psicoterapia, das 9h às 10h.



    A Defesa deve juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os documentos que comprovem a efetiva realização da consulta autorizada para o dia 3/12/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Capinópolis/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente